Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701947-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL QUARESMA PEREIRA IMPETRANTE: SAMIRA ALINE LIMA SOUZA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wendel Quaresma Pereira contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva (autos no 0727824-44.2025.8.07.0001, ID no 238887734). 2. Em suma, a impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Esclarece que ele é dependente químico e que não haveria elementos que comprovem seu envolvimento com o tráfico de drogas de forma habitual ou profissional. 4. Argumenta que a quantidade de drogas apreendida é modesta, sem indícios de comercialização, aproximando-se mais da conduta de porte para uso pessoal. 5. Defende que a prisão preventiva teria violado o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e que medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para garantir a finalidade do processo penal. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (inquérito policial no 322/2025-4aDP, ocorrência policial no 2603/2025-4aDP e processo no 0721439-80.2025.8.07.0001 da 5a Vara de Entorpecentes do DF). 9. Na audiência de custódia o paciente teve sua prisão em flagrante analisada; não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão em prisão preventiva (ID no 233820205, autos no 0721439-80.2025.8.07.0001). 10. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 11. No momento da prisão em flagrante foi apreendida quantidade expressiva e considerável da droga conhecida como “crack”, em sua maioria, já devidamente embalada e pronta para a venda, além de balança de precisão e a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais em espécie), em dinheiro trocado (ID no 233819793, pág. 6). 12. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o tráfico de drogas, o que afasta a alegação de que seria mero usuário. Soma-se a isso o fato de que já responde a outro processo em que é apurada a mesma prática criminosa, o que denota conduta reiterada, utilizando-se do crime como meio de vida (ID no 233820649, págs. 2-3). 13. O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A prisão em flagrante, com apreensão de droga e dinheiro em situação de traficância demonstram a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 14. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 15. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 16. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 17. Mesmo que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta (prática condizente com tráfico de drogas) demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 18. Há dados concretos que justificam a medida extrema. Tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação, estão fundamentadas e em conformidade com os elementos fático-documentais que viabilizaram o recebimento da denúncia. 19. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Wendel Quaresma Pereira. 22. Requisitem-se as informações. 23. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO